Tribunal: CARF
Processo: 10380.720026/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.720026/2010-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.243 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
TARCISO BEZERRA DA ROCHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria estranha à lide, e em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720026/2010-84
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.243 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720026/2010-84

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 1a Turma da DRJ/FOR em
decisão assim ementada (e-fls. 23/31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
PENSÃO
ALIMENTÍCIA E DESPESAS MÉDICAS.
Acatam-se apenas aquelas deduções que foram comprovadas por documentação hábil
apresentada pelo contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 02/05/2013 (e-fls. 37), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 22/05/2013 (e-fls. 39) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
Conforme mencionado no Acórdão entende-se claramente que a Sra. Maria da Luz dos
Santos Rocha usava o CPF do intimado, TARCISO BEZERRA DA ROCHA, o que não
é verdade, uma vez que a mesma possuía CPF próprio já mencionado anteriormente,
tendo apresentado inclusive Declarações referentes às pensões recebidas.
Vale, ressaltar ainda, que desde 1997 o intimado ajuizou Ação junto à 5a Vara Federal
contra a União Federal para fins de tornar isentos os Rendimentos Recebidos de
Previdência Privada, Ação esta já em fase de pagamento dos recolhimentos descontados
indevidamente, a título de Retenção na Fonte, desde a aposentadoria, por decisão do
Juiz da Vara onde se tramita o processo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer das alegações referentes à isenção dos rendimentos recebidos
de previdência privada por se tratar de matéria estranha à lide. A alteração, por este Colegiado,
de valores não abrangidos pelas infrações apuradas representaria retificação de declaração após o
lançamento, procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art.
147, § 1o, do Código Tributário Nacional. É nesse mesmo sentido o entendimento consolidado
na Súmula CARF n° 33, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal.
O litígio a ser analisado restringe-se à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
declarada para Maria da Luz dos Santos Rocha.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.243 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720026/2010-84

Impõe-se observar, inicialmente, que a importância paga pelo contribuinte a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família somente pode ser deduzida em
sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil,
nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei no 11.727/08. As
pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No presente caso, verifica-se que a autoridade fiscal procedeu à glosa da pensão
alimentícia em exame por não ter o contribuinte atendido à Intimação para prestar
esclarecimentos (e-fls. 12).
Da análise dos documentos juntados à Impugnação, o Colegiado a quo concluiu
que o pagamento a Maria da Luz dos Santos Rocha não foi realizado em conformidade com as
normas do Direito de Família, haja vista a ausência de dissolução da sociedade conjugal. Por
esse motivo, considerou indevida a dedução correspondente na Declaração de Ajuste Anual
objeto do lançamento. Relevante destacar os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 26/31):
Anexou, ainda, Ofício no 353/97 referente ao processo judicial 97.02.09448-8, que
transita pela Secretaria da 2a Vara de Família da Comarca de Fortaleza, no qual consta a
celebração de acordo entre o contribuinte e a Sra. Maria da Luz dos Santos da Rocha,
nos autos de Ação de Alimentos, com a ordem de descontar dos vencimentos e
vantagens do Sr. Tarcísio Bezerra da Rocha a importância equivalente a 80% dos
vencimentos e vantagens a título de pensão alimentícia.
[...]
Consta dos autos comprovantes do efetivo pagamento dos valores acima discriminados,
vez que a fonte pagadora dos rendimentos auferidos pelo contribuinte declarou ter
repassado os valores à beneficiária , Sra. Maria da Luz dos santos da Rocha. Consta,
ainda, que esta pensão foi implantada na folha de pagamento por determinação judicial,
a partir de 21 de junho de 1997.
[...]
Dessa forma, estamos supondo que a Sra. Maria da Luz dos Santos da Rocha é, de fato,
cônjuge do contribuinte. Isso porque aos autos não foram anexados comprovantes de
dissolução da sociedade conjugal, apenas ofício determinando o pagamento de pensão
alimentícia em valores que fogem à normalidade.
Importante ressaltar que a Sra. Maria da Luz dos Santos da Rocha não apresentou
declaração de rendimentos. Assim, os rendimentos da pensão glosada não foram
oferecidos à tributação.
[...]
Diante do exposto, temos que, para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo
do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de
23 de junho de 2008, e considerando-se o disciplinamento contido na Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
- as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de
Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia.
- tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o provimento
de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
- não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata a
Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição expressa na norma
tributária.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.243 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720026/2010-84

Do exposto, temos que a pensão alimentícia paga à Sra. Maria da Luz dos Santos Rocha
não está de acordo com as normas de Direito de família e, portanto, não pode ser
deduzida da base de cálculo do imposto de renda.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte não apresentou nenhum elemento de
prova complementar com o intuito de demonstrar que a dissolução da sociedade conjugal
existente entre ele e Maria da Luz Santos Rocha ocorreu, não havendo reparos a serem feitos na
decisão de primeira instância.
Como bem pontuado pelo Relator a quo, faz-se necessário estabelecer a distinção
entre o dever de prestar alimentos e o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de
sustento se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida conjugal, o que
não se verifica no caso em análise. É nesse sentido a orientação constante da última publicação
do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil para o exercício 2022:
348 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na Declaração de Ajuste Anual apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se
refere o art. 733 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.
Não há previsão legal para dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia
decorrentes de sentença arbitral.
Atenção:
[...]
Para efeitos da aplicação da referida dedução, observe-se que:
[...]
2) tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER
FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a exoneração
dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos alimentos pagos em
cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de prestar alimentos não se
confunde com o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos
cônjuges se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida
conjugal.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
(Acórdão no 9202-009.955 – CSRF /2a Turma, de 24/09/2021)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.243 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720026/2010-84

Cumpre ressaltar que não se está negando validade à decisão judicial quanto ao
pagamento de pensão alimentícia pelo contribuinte. A questão em exame é tão somente quanto à
produção de efeitos no âmbito do Direito Tributário, particularmente na Declaração de Ajuste
Anual em análise.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 65
DF CARF MF
Original